Tribunal: TCU
Processo: 011.532/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4762/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.532/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Casatle da Conceicao Gimenez (XXX.394.838-XX); Ana Paula Casatle da Conceicao (XXX.261.428-XX); Eliana Franca (XXX.244.008-XX); Geni Prado da Costa Sene (XXX.518.078-XX); Lindomar Abrantes Bastos (XXX.053.721-XX); Nathercia Franca (XXX.152.718-XX); Rosane Maria Casatle da Conceicao (XXX.654.408-XX); Silvia Helena Casatle da Conceicao (XXX.081.028-XX); Yara Maria Pessoa de Oliveira (XXX.914.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.